Tribunal: TJMT
Processo: 1023363-41.2022.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023363-41.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[PAMELLA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 063.381.671-08 (RECORRENTE), LUCIANO VERCEZI CARRADORE - EIRELI - CNPJ: 15.497.793/0001-73 (RECORRIDO), JADIR WILSON DA SILVA DALVI - CPF: 457.571.942-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO VALOR DA CONDENAÇÃO – PREVISÃO CONTRATUAL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. De início, a
irresignação acerca do deferimento da gratuidade da justiça, sob o mero argumento de que a parte recorrente possui condições financeiras, não merece prosperar. A recorrida não trouxe comprovação de que o recorrente possui renda suficiente a afastar a concessão da gratuidade da justiça. Ademais a parte recorrente é patrocinada pela Defensoria Pública, o que corrobora sua condição de hipossuficiente.

2.
A pretensão recursal cinge-se ao afastamento do valor referente aos honorários da condenação imposta pelo Juízo de Origem.

3.
A condenação ao pagamento de 20% de honorários sobre o valor das parcelas inadimplidas em nada tem a ver com a regra do art. 55 da Lei 9.099/95.

4. Havendo previsão expressa no contrato (Cláusula Quarta, Parágrafo Segundo - id 189759220), são devidos os honorários advocatícios ali estipulados, em razão do descumprimento de obrigação e consequente judicialização da cobrança da dívida.

5. Nesse sentido: “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE ALUGUEL. DÉBITOS EM ABERTO APÓS A ENTREGA DA CHAVE. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA PARTE AUTORA NÃO COMPROVADOS. CONFISSÃO PARCIAL DA PARTE RECLAMADA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. APLICAÇÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. DEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3. Considerando a previsão contratual de aplicação de honorários advocatícios de 20% sobre o valor do débito em caso de judicialização, deve o percentual ser incluído na condenação. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.”(N.U 1024480-36.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 12/04/2024)

6.
Escorreita a sentença que deve ser mantida por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46).

7.
Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o do CPC.

8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator